Tribunal: TJES
Processo: 0009738-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009738-14.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

APELADO: A. B. MESQUITA - ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM ACEITE. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DAR LASTRO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não caracterizando contradição eventual valoração de prova ou interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009738-14.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.

ADVOGADO : SIRLEI DE ALMEIDA.

RECORRIDO : A. B. MESQUITA – ME.

ADVOGADO : PEDRO COSTA.

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARO XAVIER CABRAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA. contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso da ora Embargante, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução opostos por A. B. MESQUITA – ME para declarar que os títulos apresentados no processo n° 0034992-91.2015.8.08.0024 são inexigíveis
.

A Embargante alega, em síntese, que (i) há contradição no acórdão, na medida em que não considerou a prova documental arrolada como garantia suficiente da execução dos serviços; (ii) é necessária reconsideração desta Câmara quanto à valoração dos comprovantes de exibição e pedidos de inserção como prova da efetiva prestação do serviço, dando lastro aos títulos executivos (duplicatas sem aceite).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

A Embargante afirma haver
contradição
no acórdão, que não considerou a prova documental arrolada como garantia suficiente da execução dos serviços, para dar lastro às duplicatas objetos da execução de origem.

Para tanto, alega que é necessária reconsideração desta colenda Câmara quanto à valoração dos comprovantes de exibição e pedidos de inserção como prova da efetiva prestação do serviço.

Não obstante, não existe contradição a ser sanada no acórdão embargado, mas mera tentativa de rediscutir o exame de mérito.

Para melhor elucidação, transcreve-se parte do voto sobre a questão:

Não obstante seja aceito o suprimento de alguns vícios formais na duplicata para fins de executá-la, o mero protesto da duplicata sem aceite não basta para constituir título executivo extrajudicial, caso em que o exequente deve acostar também comprovação de realização do negócio jurídico subjacente.

Veja-se:

(jurisprudência omitida)

No caso dos autos, as duplicatas objetos de execução foram emitidas sem aceite. Para tanto, o exequente/Apelante acostou aos autos os comprovantes de protesto, bem como os pedidos de inserção e comprovantes de exibição dos supostos serviços televisivos prestados à Apelada.

No entanto, os referidos documentos de comprovação (pedidos de inserção e comprovantes de exibição) não são documentos hábeis a demonstrar a prestação dos serviços que dão lastro às duplicatas sem aceite.

A uma, porque não há nenhuma relação entre as duplicatas e os documentos de fls. 25, 32/33, 40/41 e 48/49 (ID 2308744), não havendo qualquer referência que aqueles serviços referem-se às duplicatas emitidas pela Apelante.

A duas, porque, como bem apontado em sentença, os documentos de inserção e comprovantes de exibição não se encontram assinados por preposto da empresa Apelada, suposta devedora, razão pela qual não conferem certeza, liquidez e exigibilidade aos títulos.

Além disso, a título de reforço argumentativo, nos próprios instrumentos de protesto acostados aos autos da execução em apenso, consta a informação de que “O portador alegou possuir a declaração do cedente onde o mesmo declara estar de posse da documentação comprobatória da prestação de serviço, se comprometendo a apresentá-la quando e onde for exigida”.

Assim, não sendo hígidos e hábeis os títulos de crédito que conferem lastro à lide executória, não há motivos para alterar a sentença recorrida, neste particular.

[...]

Conforme se extrai, ficaram esclarecidos os motivos pelos quais se reconheceu que os referidos documentos de comprovação apresentados pela ora Embargante (pedidos de inserção e comprovantes de exibição) não seriam documentos hábeis para demonstrar a prestação dos serviços.

Aliás, deve ser consignado que a não admissão dos documentos como provas contundentes da prestação dos serviços de exibição de comerciais não ocorreu meramente em razão da simples negativa do Embargado, conforme se extrai dos trechos transcritos do acórdão embargado.

Nesse contexto, a contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma, não caracteriza contradição eventual valoração de prova ou interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.